Tribunal: TJSP
Processo: 1000928-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPROCEDÊNCIA - Conjunto probatório insuficiente para sustentar a cobrança – Incongruência do depoimento testemunhal com a prova documental coligida aos autos - Artigo 373, I do CPC – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000812818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000928-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante SERVBRAX ESCAVAÇÃO MECANIZADA LTDA, é apelado
CONSORCIO TIDP LINHA 17-OURO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000928-61.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Servbrax Escavação Mecanizada Ltda.
Apelado: Consórcio Tidp Linha 17 - Ouro
Juiz: Marcos Roberto de Souza Bernicchi
VOTO 22.984
AÇÃO
DE
COBRANÇA

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS IMPROCEDÊNCIA - Conjunto probatório
insuficiente para sustentar a cobrança Incongruência do
depoimento testemunhal com a prova documental
coligida aos autos - Artigo 373, I do CPC Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de cobrança promovida por SERVBRAX
ESCAVAÇÃO MECANIZADA LTDA. em face da CONSÓRCIO TIDP
LINHA 17 OURO julgada improcedente, condenada a autora no
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.
Foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela
vencida.
Inconformada, apela a autora aduzindo, em síntese, que o
direito perseguido foi devidamente comprovado; o réu não negou a
existência da dívida; o relato da testemunha Terezinha prova que as
notas fiscais foram entregues e as medições foram emitidas pelo próprio
réu, reforçando a existência da dívida, daí não se sustentar o argumento
do magistrado acerca da falta de assinatura das medições, se foi o
próprio réu quem elaborou o documento, conforme fls. 36/44, bastando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por isso, a assinatura da apelante, a título de anuência. Feitas as
medições, as notas fiscais foram emitidas, cabendo ao réu comprovar o
pagamento.
Alega que o apelado confessou a dívida e não questionou a
medição, inclusive em valor maior do que o descrito na nota fiscal.
Elucida que o crédito de maio/2017 é de R$ 35.150,00, mas como o valor
medido era superior ao importe ainda existente do instrumento contratual
(saldo), as partes acordaram que somente faturariam na NF 329 o valor
equivalente ao saldo do contrato e a diferença entre o documento e a
medição seria cobrada na medição seguinte, sendo que para tanto
celebraram um aditivo, para majoração do valor global do contrato.
Reforça sua tese no fato de que a NF 335 é no valor de R$ 40.036,01,
apesar da medição indicar crédito de R$ 26.948,33. A soma dos dois
documentos equivale ao total das respectivas medições.
Quanto às retenções, sustenta que as comprovou com as
próprias medições elaboradas pelo apelado, porque consta que seria
retido o importe de 5%.
Conclui que as medições e notas fiscais são suficientes para
sustentar a cobrança e a liberação da caução no valor de R$ 7.410,00,
cuja prova de devolução também não foi feita.
Argumenta que os e-mails de fls. 45/52 evidencia a
solicitação de mercadorias feita pelo apelado e a indicação de valores
pela apelante, não questionados em contestação. Porém relato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
testemunhal prova a entrega e que houve a retirada de equipamentos
pelo apelado, que dá sustentação à cobrança de R$ 7.665.48.
Entende que na forma em que julgada a ação, houve a
indevida inversão do ônus da prova, tendo o próprio réu apresentado as
medições do serviço. Tanto o apelado reconhece a dívida, que o valor
das notas fiscais foi arrolado na recuperação judicial de uma das
consorciadas.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a autora que prestou serviços para ré consistente na
projeção de concreto, porém a ré deixou de adimplir o pagamento das
notas no 329 e no 335, além de caução de 5% sobre o valor descrito em
notas fiscais, bem como valores de materiais adquiridos, totalizando a
quantia de R$ 75.000,37.Requereu a condenação da ré ao pagamento do
referido valor, corrigidos e acrescidos de multa e juros.
A autora noticiou o pagamento de R$ 10.000,00 pela
requerida, aditando, por isso, seu pedido para cobrança de R$ 65.000,37.
Citado, o réu contestou a ação alegando, em resumo, a
inexistência de correlação entre os relatórios de medição e as notas
fiscais; ausência de prova de retenção de valores cobrados a título de
caução e de fatura ou de entrega das mercadorias adquiridas. Requereu
a improcedência.
Houve réplica e oitiva de testemunhas (fls. 133/135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apresentadas as alegações finais, sobreveio o julgamento da
ação.
O recurso não comporta provimento.
É fato incontroverso a relação contratual estabelecida entre
as partes.
Defende a apelante que tendo sido as medições emitidas
pelo réu, se dispensaria a assinatura desta. Ocorre que a assertiva não
está de acordo com relato da testemunha Terezinha, que sinalizou que as
cobranças eram feitas por medições e assinadas por ambos. A pessoa
em questão afirmou que fazia um relatório e as notas que depois eram
assinadas.
Por isso, a cobrança calcada nas notas de no 329 e 335 não
se sustenta, uma vez que além de não terem relação com as medições,
sem prova mais contundente de que se acordou que o saldo seria
incluído na medição seguinte, divergem do que foi testemunhado nos
autos, porque os documentos não foram assinadas por ambas as partes,
ainda que emitidas pelo réu.
Também nada indica nos autos que houve retenção de
caução, observado que dos documentos apresentados pela autora, há
indicação apenas que houve desconto relativo ao INSS.
Não logrou êxito a autora fazer prova da aquisição de material
pela demandada, ausente documento com assinatura de recebimento e
indicação precisa de quais foram, bem como o preço final ajustado. Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disso, a mesma testemunha afirmou que fazia notas referente à compra
de materiais, noticiando inclusive empréstimo de parte deles.
E, diversamente do que alega a autora, não se depreende
dos autos que tenha havido confissão da dívida, nem mesmo o fato de o
valor discutido ser incluído em ação de recuperação judicial leva, por si
só, a tal conclusão.
Portanto, sem qualquer fato ou direito novo argüido nas
razões do recurso, tendo apenas reiterado o inconformismo que a
oportunidade permite, prestigia-se a sentença de primeiro grau, que
concluiu pela ausência de demonstração de fato constitutivo do direito
buscado pela autora, a teor do artigo 373, I do CPC.
Ficam os honorários advocatícios fixados na sentença
majorados para 12%, sob o parâmetro estabelecido, nos termos do artigo
85, § 11 do Código de Processo Civil.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator